Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS em desfavor do ora agravante. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pelo Distrito Federal. Na ocasião, fixou a verba honorária pericial em “em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), porém caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido”. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que o valor dos honorários periciais deve observar o limite máximo estabelecido na Portaria Conjunta n. 101/2016, desta Corte de Justiça, ou seja, R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), que corresponde a cinco vezes o valor inicialmente estabelecido na referida Portaria (R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)). O agravante asseverou que a julgadora de primeiro grau não poderia considerar dois valores para o arbitramento da verba honorária pericial, “a depender do resultado da demanda”, uma vez que tal condicionamento poderia comprometer a parcialidade do perito e, por conseguinte, sua suspeição. Acrescentou que o arbitramento de honorários periciais na forma estabelecida na decisão agravada não tem amparo legal, e “viola a isonomia e imparcialidade do perito”. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, “determinando-se que os honorários periciais sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça – TJDFT, independentemente do resultado final do processo”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). No caso sob análise, a premência decorre do fato de haver determinação para o adiantamento da verba honorária pericial, configurando-se, assim, não apenas o cabimento deste Agravo de Instrumento, como também o requisito do perigo na demora, para fins de atribuição de seu efeito suspensivo. Quanto ao outro requisito para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, constata-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação expendida pelo agravante, a qual conduz à probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Isso porque, ao condicionar o valor dos honorários periciais ao resultado do processo, isto é, vinculando a referida verba honorária ao provimento judicial final que será garantido à parte autora, ora agravada, a r. decisão “a quo” faz surgir uma potencial causa de suspeição do “expert”, que pode ter sua parcialidade comprometida em face do valor a ser efetivamente pago a título de honorários periciais. Posto que a imparcialidade do perito seja presumida, não há como desconsiderar que a r. decisão agravada traz um elemento que, “in thesi”, poderia lançar dúvida sobre a conclusão do laudo pericial, que, eventualmente, seja favorável à autora/agravada. Desse modo, a fim de evitar tumulto processual ulterior, com uma futura arguição de suspeição do perito, ao argumento de que tenha sido influenciado pela quantia a ser fixada a título de verba honorária, revela-se prudente arbitrar valor único para fins de remuneração do “expert”. Nesse diapasão, considerando os critérios estabelecidos nos incisos do artigo 2o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 101/2016 desta Corte de Justiça (“complexidade da matéria; grau de zelo e de especialização do profissional; e “ o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço”), tem-se que a hipótese vertente contempla a fixação da verba honorária pericial no valor máximo previsto na precitada Portaria, a saber: R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais). Nada obstante, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso não terá o condão de impedir a realização da perícia, isto na hipótese de o “expert” manifestar sua aquiescência ao valor fixado neste “decisum”. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sem embargo à realização da perícia, caso o perito concorde com o valor dos honorários periciais ora estabelecido. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator